Tribunal: TJDFT
Processo: 0701870-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701870-38.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTINO ALVES DA COSTA, GLADISTONE BERNARDO DE CASTRO COSTA AGRAVADO: RODNEY GOMES DE ARAUJO, MARCIA MACHADO ROCHA DE ARAUJO DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Altino Alves da Costa e outro contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo originário enquanto pendente de julgamento o AGI 0725188-21.2019.8.07.0000, tendo os agravantes formulado os seguintes pedidos: “(...) IV – Dos pedidos: Por todo o exposto os Agravantes requerem a Vossas Excelências: a) Os Agravantes postulam sob o palio da gratuidade de justiça. Portanto, não fizeram o preparo do presente recurso; b) O presente recurso seja recebido e processado na forma de agravo de instrumento atribuindo liminarmente efeito suspensivo à decisão agravada; c) A distribuição por dependência ao Proc. no 0725188-21.2019.8.07.0000, no qual os Agravantes lograram êxito no deferimento de tutela antecipada fixando multa diária por descumprimento de medida judicial; d) Intimar os Agravados, via de seu defensor nos termos do art. 1.019, II do CPC para responderem no prazo de 15 (quinze) dias; e) Conhecer e prover o presente Agravo de Instrumento deferindo a medida liminar de suspensão da r. decisão agravada até julgamento final e oficiando ao MM Juiz da 4.a Vara Cível de Taguatinga de todo teor; f) A procedência do pedido a final tornando em definitivo para suspender o andamento do Proc. No que tramita na 4a Vara Cível de Taguatinga até julgamento final dos AGIs; g) A condenação dos Agravados nas custas processuais e honorários advocatícios(...)” Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Os agravados, em petição de ID 23865075, requereram que seja reconhecida a perda de objeto do agravo. Devidamente intimados, os agravantes não se manifestaram (ID 25637670). Com razão os agravados. Conforme acima transcrito, o provimento requerido no presente agravo foi o de suspensão da ação principal enquanto não julgado o AGI 0725188-21.2019.8.07.0000. Ocorre que referido recurso já foi julgado, estando assim disposto: Ante o exposto, dou provimento parcial ao agravo de instrumento interposto pelos executados, Altino Alves da Costa e Gladistone Bernardo de Castro Costa, para: a) fixar multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada dia de resistência e embaraço à ocupação pelos agravantes da área que lhes foi designada, com efeito desde a intimação pessoal dos agravados; b) determinar a intimação pessoal dos agravados, a ser providenciada pelo Juízo a quo. Indefiro o pedido dos agravados de condenação dos agravantes por litigância de má-fé.(...)” Esse acórdão transitou em julgado em 05/04/2021. Assim, inexistindo outros pedidos, tenho que o presente agravo perdeu o objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso. Comunique-se ao juízo a quo. P.I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator